Tribunal: STF
Processo: RE 1006916
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Ementa: QUESTÃO DE ORDEM EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEGITIMIDADE DA COMUNIDADE INDÍGENA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS DECORRENTES DA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. DETERMINAÇÃO DO RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO, COM O DEVIDO INGRESSO NO FEITO.



    I - A questão dos autos, de forma inequívoca, alcança interesse da requerente, Comunidade Indígena Kaingang de Toldo da Boa Vista, devendo a mesma integrar o polo passivo da relação processual. Dessa forma, a ausência de citação da requerente para ingressar no feito acarreta a nulidade de todos os atos processuais posteriores.



    II - Questões relativas à legalidade de procedimentos demarcatórios de terras indígenas admitem o ingresso no feito dos representantes das respectivas comunidades indígenas como litisconsortes.



    III - Questão de ordem que se resolve com a decretação de nulidade dos atos processuais decorrentes da ausência de citação da Comunidade Indígena Kaingang de Toldo da Boa Vista, com o retorno dos autos à origem para prosseguimento da ação, com o seu ingresso no feito.